Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706002-19.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: EDUARDO DA COSTA SILVEIRA, HD VEICULOS NOVOS E SEMI NOVOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito conjugada com Indenizatória ajuizada por EDUARDO DA COSTA SILVEIRA em face de BANCO DO BRASIL SA e HD VEÍCULOS NOVOS E SEMI NOVOS LTDA objetivando a declaração de inexistência de débito relativo a financiamento de veículo, a devolução em dobro do valor cobrado e o pagamento de indenização por danos morais. O Banco do Brasil interpôs apelação (ID 29055621) alegando a regularidade do financiamento realizado; a inexistência de responsabilidade por ausência dos requisitos legais, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade; culpa exclusiva de terceiro e falta de razoabilidade no arbitramento da indenização por danos morais. Além disso, juntou documentos com o recurso, conforme ID 29055623. O autor, ora apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal quanto aos novos documentos juntados e matérias fáticas não apresentadas ao juízo a quo previamente à prolação da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca: (i) do eventual não conhecimento dos documentos juntados à apelação por não configurarem documentos novos, violando os artigos 434 e seguintes do Código de Processo Civil. (ii) da preliminar de inovação recursal quanto à matéria fática do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 19:23:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador